Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0703927-87.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELVIS DEL BARCO CAMARGO AGRAVADOS: JUIZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por ELVIS DEL BARCO CAMARGO, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno de ID 70854284, em virtude de erro grosseiro no uso da norma de regência. A parte agravada não apresentou contrarrazões. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto incabível agravo interno contra decisão que não conhece de apelo interposto erroneamente. Registre-se, todavia, que não se admite a aplicação da fungibilidade recursal quando a incorreção no manejo do recurso é grosseira. Confira-se, por oportuno, o AgRg no AREsp n. 2.745.931/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJEN de 5/3/2025. Saliente-se, ainda, que o recurso de agravo interno é previsto somente para as hipóteses de negativa de seguimento ou sobrestamento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja afetada pelo rito de precedentes. III – Ante o exposto, não conheço do agravo interno de ID 72145331. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026